Tribunal: TJSP
Processo: 1017128-31.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de alugueres e encargos. Contrato de locação que prevê o pagamento pelos locatários de honorários contratuais. Descabimento de cobrança de honorários contratuais em ação judicial. Honorários contratuais que devem ser observados somente em caso de purgação da mora. Inteligência do artigo 62, II da Lei no 8.245/91. Em demanda judicial devem

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de alugueres e encargos. Contrato de locação que prevê o pagamento pelos locatários de honorários contratuais. Descabimento de cobrança de honorários contratuais em ação judicial. Honorários contratuais que devem ser observados somente em caso de purgação da mora. Inteligência do artigo 62, II da Lei no 8.245/91. Em demanda judicial devem prevalecer os honorários fixados em sentença. Fixação dos honorários sucumbenciais que afasta os honorários contratualmente previstos. Recurso provido, nos termos da fundamentação.